Tribunal: TJMT
Processo: 1035933-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035933-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AIDIR AUXILIADORA ARRUDA - CPF: 318.341.401-53 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que concedeu à isenção do imposto de renda de pessoa física, a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja, 23/05/2024,

nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta erro material, ao argumento de que o laudo de 2021 foi juntado aos autos, em 19/08/2024, o qual comprova que a doença já era diagnosticada desde dezembro/2021. Alega ainda que o exame médico realizado em 2017, que atesta a condição de cegueira monocular da Embargante, é prova suficiente para a concessão da isenção do IRPF a partir dessa data.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o erro material, devendo ser reconhecido à data de 12/2021 ou de 08/2017 como data do diagnóstico da moléstia e, via de consequência, de isenção previdenciária.

O Embargado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1035933-94.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Aidir Auxiliadora Arruda

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o alegado erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, no laudo médico juntado em 19/08/2024 – datado de 12/08/2024, consta apenas
“Paciente em acompanhamento neste serviço desde dezembro de 2021”,
contudo, não especifica qual seria o acompanhamento/tratamento e a doença identificada, ou seja, não afirma que desde 12/2021 a autora já apresentava cegueira monocular do olho direito.

Desta forma, não há laudo médico datado do ano de 2021 ou de 2017 que afirme que desde as citadas datas a Embargante já apresentava a moléstia, conforme se vê do seguinte trecho do voto embargado:

“Em que pese a Recorrente alegar que é portadora da cegueira monocular desde o ano de 2017, deixou de acostar o laudo médico que comprove tal patologia, sendo que os exames médicos juntados, por si só, não são suficientes para comprovar a doença grave, sendo necessária a apresentação de laudo médico. Também não foi juntado laudo médico datado do ano de 2021, apenas exames médicos.

Ressalto que o único laudo médico juntado é de 23/05/2024, data essa que constou na sentença ora recorrida como marco da isenção do imposto de renda, por isso, a decisão não merece reparos.

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave da Recorrente, a servidora faz jus à isenção do imposto de renda, a partir da data do laudo médico, no caso, 23/05/2024. Como também faz jus a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, a partir da data do laudo médico (23/05/2024)”.

Destaco que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025